Tribunal: TJDFT
Processo: 0003704-07.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE AMEAÇA AFASTADA. REVISÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de coação no curso do processo, previsto no art. 344 do CP, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. A palavra da vítima assume especial relevo em se tratando de crimes praticados na clandestinidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova produzidos nos autos.
2. Incabível a desclassificação para o delito de ameaça (art. 147 do CP), porquanto as circunstâncias em que o crime foi perpetrado evidenciam que a intenção do acusado foi a de influir no ânimo da vítima, visando desestimular a vítima de prestar livremente suas declarações, caracteriza o delito de coação no curso do processo.
4. Adequada a valoração das circunstâncias do crime, porquanto o fato de o crime de sido praticado instantes antes de a vítima participar de audiência, no estacionamento do Fórum, evidencia maior reprovabilidade da conduta criminosa do acusado, pois demonstra a sua completa falta de apreço pelo Poder Judiciário e pelas regras de conduta social.
5. Em regra, deve ser observada a proporção de aumento correspondente a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável analisada na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no STJ.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.